Tribunal: TJDFT
Processo: 0708825-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 3o DA LEI DISTRITAL 1.261/96. CONStrução de edifícios e logradouros na área do Parque da Cidade Sarah Kubitschek. prévia AUTORIZAÇÃO da Câmara Legislativa do Distrito Federal. VICIO DE INICIATIVA. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.

1. Consoante a Lei Orgânica do Distrito Federal, cabe ao Poder Executivo a administração dos bens do Distrito Federal, ressalvado à Câmara Legislativa administrar aqueles utilizados em seus serviços e sob sua guarda.

2. O artigo 3o Lei Distrital 1.261/96, de iniciativa parlamentar, que submete à aprovação da Câmara Legislativa do Distrito Federal a construção de quaisquer edifício ou logradouros na área do Parque da Cidade Sarah Kubitschek que implique alteração de cunho urbanístico, revela incompatibilidade com a Lei Orgânica do Distrito Federal, traduzindo ofensa ao principio constitucional da reserva de administração e usurpando a competência privativa do Chefe do Executivo para iniciativa de leis que disponham sobre a administração de bens públicos do Distrito Federal.

3. Ofensa aos artigos 52 e 100, inciso VI da Lei Orgânica do Distrito Federal configurada. Declaração de Inconstitucionalidade do artigo 3o Lei Distrital 1.261/96, com efeitos ex tunc e erga omnes.

3. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.